Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-71.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida alegadamente paga - Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Banco Original S.A. rejeitada – Cerceamento de defesa inocorrente – Dívida paga e estornada em razão de defeito no sistema digital da corré Picpay S.A.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida alegadamente paga - Preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Banco Original S.A. rejeitada – Cerceamento de defesa inocorrente – Dívida paga e estornada em razão de defeito no sistema digital da corré Picpay S.A. - Estorno feito "silenciosamente" no mesmo dia do "pagamento falho", situação não comunicada à autora e negativação correspondente realizada no mês subsequente - Autora que desconhecia todo esse transtorno a que não deu causa (acreditava que o pagamento tinha sido realizado com sucesso) – Falha na prestação de serviços e no dever de informação – Pretensão de declaração de inexistência de débito rejeitada (dívida existe e é exigível) - Inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração da indenização de R$5000,00 para R$12.000,00, ajustando-a ao critério da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recursos providos em parte.